Tribunal: STF
Processo: HC 215216
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PATENTE ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUMENTO DA PENA-BASE IMPLEMENTADO DE FORMA FUNDAMENTADA, EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes. 2. Ademais, não há patente ilegalidade no caso em exame, a ensejar eventual concessão de habeas corpus de ofício, na medida em que a elevação da pena-base foi implementada em razão da culpabilidade do agente, merecedora de maior reprovabilidade pelo fato de realizar operação ilícita conhecida por "dolar-cabo" valendo-se de sua condição de proprietário de empresa que lidava justamente com a intermediação de negócios voltados ao comércio exterior, bem como das circunstâncias, considerando-se o engendrado esquema de captação dos clientes e de encobrimento das atividades ilícitas para perpetuação da atividade criminosa contra o sistema financeiro nacional, pormenorizadamente descrito no acórdão da Corte Regional. 3. Não há falar, assim, em constrangimento ilegal, tampouco teratologia, por aventada falta de fundamentação da elevação da pena-base, que foi fixada em 3 anos de reclusão, patamar proporcional e razoável para o caso, considerando a cominação em abstrato de 2 a 6 anos para o tipo legal, sanção, aliás, que foi substituída por penas restritivas de direitos. 4. Tendo as instâncias ordinárias – soberanas na análise do quadro fático-probatório – apurado as circunstâncias que envolveram a conduta delituosa do réu condenado para sopesá-las na individualização da pena, descabida é a rediscussão sugerida pelo Agravante, que afirmar ser "mero despachante aduaneiro", na tentativa de amenizar sua participação nos delitos, desiderato que não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.39)



    Busca-se em suma a reforma na dosimetria da pena operada pelas instâncias ordinárias, a fim de que a reprimenda reste estabelecida no mínimo legal, em atenção aos princípios constitucionais da isonomia e equidade, ”reconhecendo-se, por via de consequência, a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativamente operada entre as datas dos fatos e do recebimento da denúncia.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpusnão pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem consignou no ponto o ato coator, não há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena e a pretensão do ora impetrante de que seria “mero despachante aduaneiro” encontra óbice na impossibilidade de revolvimento de fatos e provas em sede de habeas corpus (eDOC.39). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3.Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente